Tribunal: TJSP
Processo: 2121024-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para responsabilização pessoal do sócio na execução – Possibilidade – Prova do encerramento irregular da empresa – Decisão mantida – Recurso desprovido."